Tribunal: TJMT
Processo: 1012415-88.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), ANDREIA ANA DE MATOS - CPF: 191.211.722-34 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANI SEBASTIÃO PAULISTA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. FATOS NÃO APRECIADOS NA INSTÂNCIA SINGELA. NÃO CONHECIMENTO.

PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão interlocutória proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos do processo n. 48545-10.2014.811.0041, que deferiu o bloqueio em conta bancária da Agravante para o pagamento do tratamento do Agravado em clínica particular.

2. A Agravante trouxe elementos ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, referente a prestação de contas, necessidade de parecer do NAT e o estabelecimento de prazo para o tratamento, os quais não foram analisados pela instância singela, portanto, a analise dessa Turma Recursal poderá configurar supressão de instância, razão pela qual não conheço do recurso nesses particulares.

3. Em relação ao bloqueio em conta bancária, configura medida adequada, enquanto a parte demandada não cumpre com o comando judicial proferido.

4. Ainda, restou reconhecido nos autos a solidariedade entre a Agravante e o Estado de Mato Grosso por sentença judicial proferida na origem.

5. Ademais, o bloqueio judicial se deu durante o cumprimento de sentença e para assegurar que o tratamento de desintoxicação do Agravado seja realizada de forma continuada e evitar descumprimento por parte da Agravante, já que o tratamento está sendo realizado em clínica particular.

6. Liminar Recursal revogada.

7.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICIPIO DE CUIABÁ, em face da decisão interlocutória proferida pela Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos do processo n. 48545-10.2014.811.0041, que deferiu o bloqueio em conta bancária da Agravante para o pagamento do tratamento do Agravado em clínica particular.

A liminar restou parcialmente deferida por meio da decisão prolatada no ID 6092068 para que fosse fornecida a internação através dos serviços prestados pela equipe Multidisciplinar do Centro de Atendimento Psicossocial CAPS, bem como fosse afastado o bloqueio judicial.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso (ID 7997096).

Em contrarrazões (Id. 7733215), o Agravado postula pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que deferiu o bloqueio judicial, seja mantida por seus próprios fundamentos.

O Juízo de Origem deixou de prestar as informações.

A Relatora originária, a MM. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 8835361.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020